Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-24.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vistos, etc. Os autos vieram distribuídos a esta Relatoria para apreciação de recurso apresentado pela Autora, em face de sentença que extinguiu o processo sem exame do mérito, em virtude da superveniente ausência de interesse processual (ID no 33143661). Inconformada, aduz a Autora, em síntese, que há valores depositados em conta judicial vinculada ao presente feito; e que, com a extinção do processo, impõe-se sua devolução. Assevera que tais quantias foram consignadas em juízo, a fim de reduzir eventuais juros incidentes sobre seus débitos junto ao Réu (ID no 33143677). Foi acostado aos autos o extrato de ID no 33143654. É o breve relato. Chamo o feito à ordem. Para fins de apreciação do recurso, faz-se necessário esclarecer, junto ao d. Juízo de origem, se, de fato, há quantias depositadas em conta judicial vinculada ao presente feito, bem como a veracidade do extrato de ID no 33143654. Com a resposta do d. Juízo de primeiro grau, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator